Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-97.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
INCLUSÃO POSTERIOR DE PARTIDO NA
C O L I G A Ç Ã O . P O S S I B I L I D A D E .
PREVISÃO EM ATA DE CONVENÇÃO.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
D O C U M E N T O S . N Ã O P R E J U Í Z O .
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela coligação
"Laranjeiras para Todos" contra sentença
que deferiu o DRAP, mas rejeitou a inclusão
do partido Avante na coligação. A
recorrente alega que encaminhou as atas
com previsão de inclusão de novos partidos
via Candex e que o partido Avante
ingressou na coligação nos termos
previstos, invocando decisão anterior do
próprio juízo que reconheceu o ingresso do
Avante em outros autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44030452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a inclusão do partido Avante na
coligação "Laranjeiras para Todos" após a
data limite para convenções é válida; (ii)
analisar se a apresentação extemporânea
das atas de convenção impede o
reconhecimento da regularidade da
coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As atas das convenções dos partidos
integrantes da coligação "Laranjeiras para
Todos" delegam poderes para que as
comissões provisórias decidam sobre o
ingresso de novos partidos, nos termos da
legislação eleitoral.

4. Embora as atas de inclusão do Avante
t e n h a m
s i d o
a p r e s e n t a d a s
extemporaneamente, foi demonstrado que o
partido Avante optou por ingressar na
coligação "Laranjeiras para Todos" dentro
do prazo legal, sendo a apresentação tardia
dos documentos insuficiente para invalidar
o ingresso.

5. A representação do partido Avante,
reconhecida como legítima em outro
processo, já havia decidido pela integração
à coligação, sendo necessário ajustar a
sentença para reconhecer esse fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de
partido em coligação após a data limite para
convenções é possível, desde que
autorizada em convenção, com delegação
expressa de poderes. 2. A apresentação
extemporânea de documentos, quando não
afeta a regularidade dos atos e há
comprovação de deliberação anterior, não
imped

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600260-97.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600260-
97.2024.6.16.0045 que deferiu o DRAP da coligação Laranjeiras para Todos [REPUBLICANOS / PDT
/ MDB / PRTB / PSB / UNIÃO / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB / CIDADANIA)], para
concorrer às Eleições Municipais de 2024, no município de Laranjeiras do Sul/PR, integrada pela
sentença ID nº 43977315 que, pelo exposto, conheceu dos embargos de declaração opostos e, no
mérito, indeferiu os pedidos, por não constatar qualquer vício que autorize a modificação da
sentença, e diante da intempestividade da juntada dos documentos pela Coligação. (Embargos de
declaração opostos pela Coligação Laranjeiras para Todos, que sustentou omissão na sentença de
deferimento do DRAP, por não ter sido incluído o Partido Avante na coligação. Disse que foi
realizada transmissão de ata complementar em 30/08/2024, via Candex, para inclusão de referido
partido. O artigo 1.022 do CPC dispõe que, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão é
caracterizada pela ausência de pronunciamento judicial sobre ponto que deveria se manifestar. No
caso, a sentença foi proferida com base nos documentos até então constantes nos autos, não
sendo omissa nesse ponto, noutro giro, ao alegar que não foi observada decisão em outro
procedimento, a parte embargante sustenta contradição. Todavia, a contradição deve ser interna ao
julgado, alheia a elementos externos. Portanto, o prazo para apresentação das deliberações sobre
coligações se encerra em 05 de agosto do ano das eleições. Sendo assim, a ata para inclusão de
partido na coligação não respeitou o prazo estipulado, não devendo ser conhecida.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO
SUL - PR (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030452
17/09/2024
13:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.173

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600260-97.2024.6.16.0045 –
Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO SUL - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
INCLUSÃO POSTERIOR DE PARTIDO NA
C O L I G A Ç Ã O . P O S S I B I L I D A D E .
PREVISÃO EM ATA DE CONVENÇÃO.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
D O C U M E N T O S . N Ã O P R E J U Í Z O .
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela coligação
"Laranjeiras para Todos" contra sentença
que deferiu o DRAP, mas rejeitou a inclusão
do partido Avante na coligação. A
recorrente alega que encaminhou as atas
com previsão de inclusão de novos partidos
via Candex e que o partido Avante
ingressou na coligação nos termos
previstos, invocando decisão anterior do
próprio juízo que reconheceu o ingresso do
Avante em outros autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44030452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a inclusão do partido Avante na
coligação "Laranjeiras para Todos" após a
data limite para convenções é válida; (ii)
analisar se a apresentação extemporânea
das atas de convenção impede o
reconhecimento da regularidade da
coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As atas das convenções dos partidos
integrantes da coligação "Laranjeiras para
Todos" delegam poderes para que as
comissões provisórias decidam sobre o
ingresso de novos partidos, nos termos da
legislação eleitoral.

4. Embora as atas de inclusão do Avante
t e n h a m
s i d o
a p r e s e n t a d a s
extemporaneamente, foi demonstrado que o
partido Avante optou por ingressar na
coligação "Laranjeiras para Todos" dentro
do prazo legal, sendo a apresentação tardia
dos documentos insuficiente para invalidar
o ingresso.

5. A representação do partido Avante,
reconhecida como legítima em outro
processo, já havia decidido pela integração
à coligação, sendo necessário ajustar a
sentença para reconhecer esse fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de
partido em coligação após a data limite para
convenções é possível, desde que
autorizada em convenção, com delegação
expressa de poderes. 2. A apresentação
extemporânea de documentos, quando não
afeta a regularidade dos atos e há
comprovação de deliberação anterior, não
impede a inclusão do partido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 9º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspE nº 26816/DF, rel. Min. Joaquim
Num. 44030452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

Barbosa, publ. 24/06/2009.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP da coligação
"Laranjeiras para todos", composta pelos partidos Republicanos, PDT, MDB, PRTB, PSB, UNIÃO
e pela Federação PSDB/Cidadania, para os cargos de prefeito e vice-prefeito (id. 43977214).

Por sentença (id. 43977292), foi deferido o DRAP.

Foram opostos embargos de declaração pela coligação (id. 43977295), apontando-se omissão no
julgado, que não teria incluído à coligação o partido Avante, " nos termos das atas encaminhadas
à Justiça Eleitoral via CANDEX, bem como conforme decisão proferida por este E. Juízo nos
autos nº 0600501-71.2024.6.16.0045".

Os embargos restaram rejeitados (id. 43977315).

Inconformada, a coligação recorreu (id. 43977320), aduzindo, em síntese, que: (i) encaminhou
regularmente as atas que trataram da inclusão do Avante na coligação via Candex; (ii) o juízo a
quo havia deferido a inclusão do Avante na coligação em outros autos; (iii) é permitida a inclusão
de outros partidos na coligação após a data limite para convenções desde que a possibilidade
tenha sido prevista nas convenções, com registro em ata, invocando precedente do TSE.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Nesta instância, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi negado pela desembargadora
plantonista (id. 43981961).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 44011605).

É o relatório.

VOTO

Num. 44030452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de
embargos de declaração foi publicada em mural eletrônico no dia 04/09/2024 (id.
43977317) e as razões foram protocoladas no dia 06/09/2024 (id. 43977320).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento da inclusão do partido Avante
na sua composição.

Segundo a sentença resolutiva de embargos de declaração proferida
pelo juízo a quo:

(...)
A omissão é caracterizada pela ausência de pronunciamento judicial sobre
ponto que deveria se manifestar.
No caso, a sentença foi proferida com base nos documentos até então
constantes nos autos, não sendo omissa nesse ponto.
Noutro giro, ao alegar que não foi observada decisão em outro procedimento,
a parte embargante sustenta contradição. Todavia, a contradição deve ser
interna ao julgado, alheia a elementos externos.
Ademais, o art. 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE dispõe:
“Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso ( Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021) (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da Resolução
nº 23.624/2020)”.
Portanto, o prazo para apresentação das deliberações sobre coligações se
encerra em 05 de agosto do ano das eleições.
Portanto, a ata para inclusão de partido na coligação não respeitou o prazo
estipulado, não devendo ser conhecida.
Cita-se precedente:
(...)
Desse modo, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração, com
indeferimento dos pedidos, no mérito, por não haver omissão a ser suprida.
(...)

A recorrente argumenta, em síntese, que: (i) enviou regularmente as atas de
convenção dos partidos que a integram via Candex, nas quais há previsão de poderes
para que as comissões provisórias decidam sobre a posterior inclusão de outras
agremiações na coligação; (ii) nos autos nº 0600501-71.2024.6.16.0045 o partido Avante
requereu ao juízo a quo o seu ingresso na coligação, o que foi deferido; (iii) não há
Num. 44030452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

impedimento ao ingresso de novos partidos na coligação, desde que essa possibilidade
tenha sido prevista nas convenções dos demais, com registro em ata, invocando
precedente do TSE nos autos de AgR-REspE nº 26816, rel. Min. Joaquim Barbosa, publ.
24/06/2009.

Pois bem.

Analisando as atas das convenções trazidas aos autos, tem-se a seguinte
situação em relação aos partidos integrados à coligação recorrente desde o início:

Partido
Ata (id.)
Data
Deliberação
MDB
43977223 04/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB,
REPUBLICANOS, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA e PSB, sendo delegados
poderes à Comissão Provisória para
"deliberação sobre o ingresso de novo
partido na coligação"
MDB
43977224 01/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB,
REPUBLICANOS, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA e PSB, sendo delegados
poderes à Comissão Provisória para
"deliberação sobre o ingresso de novo
partido na coligação"
União
43977225 04/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB,
REPUBLICANOS, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA e PSB, sendo delegados
poderes à Comissão Provisória para
"deliberação sobre o ingresso de novo
partido na coligação"
Republicanos
43977226 04/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB,
REPUBLICANOS, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA e PSB, sendo delegados
poderes à Comissão Provisória para
"deliberação sobre o ingresso de novo
partido na coligação"
PSB
43977227 03/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB,
REPUBLICANOS, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA e PSB, sendo delegados
poderes à Comissão Provisória para
"deliberação sobre o ingresso de novo
partido na coligação"
MDB
43977228 27/08/2024 aprovado o ingresso do Avante na coligação
PDT
43977229 01/08/2024
aprovada a formação da coligação
Num. 44030452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

Ainda, tem-se a notícia, nos autos, de que houve dissidência no partido
Avante, sendo elaboradas e apresentadas duas atas de convenção, uma nos autos de
DRAP nº 0600488-72.2024.6.16.0045, que teria sido liderada pelo presidente da
comissão provisória municipal mas com desrespeito a regras estatutárias, e outra pelo
vice-presidente, autuada como DRAP nº 0600501-71.2024.6.16.0045, contando esta com
o apoio expresso da direção estadual do partido.
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB e
REPUBLICANOS, sendo delegados poderes
à Comissão Provisória para "deliberação
sobre o ingresso de novo partido na
coligação"
PRTB
43977230 01/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB e
REPUBLICANOS, sendo delegados poderes
à Comissão Provisória para "deliberação
sobre o ingresso de novo partido na
coligação"
Federação
PSDB/Cidadania 43977231 02/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos UNIÃO BRASIL, PDT, MDB, PRTB e
REPUBLICANOS, sendo delegados poderes
à Comissão Provisória para "realizara novas
coligações com outros partidos ou
federações (majoritária), caso a proposta da
coligação firmada nesta convenção não
prospere"
PDT
43977300 27/08/2024
aprovado o ingresso do Avante na coligação.
Na ata há referência à federação
PSDB/Cidadania e ao PSB comporem a
coligação
PRTB
43977301 27/08/2024
aprovado o ingresso do Avante na coligação.
Na ata há referência à federação
PSDB/Cidadania e ao PSB comporem a
coligação
PSB
43977302 27/08/2024 aprovado o ingresso do Avante na coligação
Republicanos
43977303 27/08/2024 aprovado o ingresso do Avante na coligação
União
43977304 27/08/2024 aprovado o ingresso do Avante na coligação
Federação
PSDB/Cidadania 43977305 28/08/2024 aprovado o ingresso do PSB e do Avante na
coligação
Avante
43977306 30/08/2024
confirma a ata de 01/08/2024, apresentada
no DRAP 0600501-71.2024.6.16.0045 e
aprova o ingresso na coligação "Laranjeiras
para todos"
Avante
43977313 01/08/2024
aprovada a formação da coligação
"Laranjeiras para todos", formada pelos
partidos AVANTE, UNIÃO BRASIL, PDT,
MDB, PRTB e REPUBLICANOS, sendo
delegados poderes à Comissão Provisória
para "deliberação sobre o ingresso de novo
partido na coligação"
Num. 44030452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

Nos referidos autos, ao que consta dos presentes, em sede liminar o juízo a
quo reconheceu a validade do DRAP 060050171, inclusive determinando que a
distribuição do tempo de horário eleitoral gratuito fosse feita utilizando-se das informações
obtidas nesses autos; todavia, não determinou, naquela decisão (id. 43977323) que as
informações fosse certificadas nos presentes, de modo que, por ocasião do julgamento do
DRAP da coligação "Laranjeiras para todos", nada foi definido quanto à situação do
partido Avante.

Em consulta realizada na data de redação desta minuta de voto (15/09/2024
às 14:05 horas) no sistema PJE de 1º Grau, constatou-se que o juízo a quo julgou em
definitivo o DRAP 060050171, decisão que já transitou em julgado, deferindo-o quanto às
candidaturas proporcionais, mas sem tratar especificamente do ingresso na coligação
"Laranjeiras para todos".

Nos outros autos de DRAP do Avante, 060048872, o juízo a quo indeferiu
todos os pedidos formulados, decisão que também já transitou em julgado.

De se anotar que os dois DRAP referidos, no caso 060048872 e 060050171,
foram constituídos individualmente pelo partido Avante, nas suas duas vertentes, com a
finalidade de registrar os seus candidatos a vereador, não a integrar as coligações. Para
esta finalidade, as atas correspondentes deveriam ter sido oportunamente juntadas
nestes autos ou nos autos relativos à outra coligação, o que não foi feito pelos
interessados em um primeiro momento.

Todavia, sendo certo que a representação do Avante que foi considerada
legítima, isto é, a encabeçada pelo seu vice-presidente, escolheu integrar-se à coligação
"Laranjeiras para todos" dentro do prazo legal, sendo a ata datada de 01/08/2024, bem
como que os demais partidos autorizaram no prazo legal que houvesse deliberação
posterior sobre o ingresso de novos partidos e que ratificaram o ingresso do Avante na
forma legal, a apresentação extemporânea das atas correspondentes, que só vieram aos
autos por ocasião dos embargos de declaração à sentença de primeiro grau, não é
justificativa para a sua rejeição.

Não havendo dúvidas quanto ao fato de o Avante, pela sua representação
legítima, integrar esta coligação desde a sua gênese, o provimento ao recurso é medida
de rigor.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando em parte a sentença e mantendo o
deferimento da coligação "Laranjeiras para todos", deferir o ingresso do partido Avante na
mesma.

Num. 44030452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600260-
97.2024.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO SUL - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª
ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713140942500000042983266
Número do documento: 24091713140942500000042983266
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:15:29